Tribunal: TJBA
Processo: 8003026-28.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003026-28.2021.8.05.0256

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DE R$ 25.000,00 PARA R$ 200.000,00. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação para majorar o valor das astreintes de R$ 25.000,00 para R$ 200.000,00, decorrentes do descumprimento prolongado de decisão judicial que determinava a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico urgente. O agravante sustenta que a majoração prejudicará o erário público e que a crise econômica dos entes públicos justificaria a manutenção do valor reduzido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a majoração das astreintes de R$ 25.000,00 para R$ 200.000,00 observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando: primeiro, o período prolongado de descumprimento da decisão judicial; segundo, a gravidade da violação ao direito fundamental à saúde; terceiro, o impacto no erário público e, por fim, a necessidade de preservar o caráter coercitivo da medida e a autoridade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3.
As astreintes constituem medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo instrumento essencial para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais como a saúde.

4.
O Estado da Bahia manteve-se inerte por período superior a 1.000 dias, descumprindo ordem judicial que determinava procedimento cirúrgico urgente para evitar perda total da visão do autor, configurando grave violação ao direito fundamental à saúde e desrespeito à autoridade judicial.

5.
A alegação de crise econômica dos entes públicos não autoriza o descumprimento de decisões judiciais nem justifica a redução excessiva de astreintes quando configurado desrespeito prolongado e injustificado às determinações do Poder Judiciário.

6.
A majoração para R$ 200.000,00 observou rigorosamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, representando aproximadamente 19% do valor original da multa
(R$ 1.045.000,00)
, sendo adequada para preservar o caráter coercitivo sem onerar excessivamente o erário.

7.
A proteção de direitos fundamentais constitui prioridade constitucional que prevalece sobre interesses financeiros ou administrativos do ente público, devendo o Estado garantir o acesso integral e eficiente aos tratamentos de saúde necessários.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1.
As astreintes constituem instrumento essencial para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais, não podendo ser reduzidas a valores irrisórios que esvaziem seu caráter coercitivo.
2.
A alegação de crise econômica dos entes públicos não autoriza o descumprimento prolongado de decisões judiciais nem justifica a redução excessiva de astreintes.
3.
A majoração de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do descumprimento, o período de inércia e a necessidade de preservar a autoridade judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 537, § 1º, I; CPC, arts. 931, caput, e 934, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.